Tribunal: TJES
Processo: 5003331-28.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003331-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ONILDA RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS Nº 5003331-28.2023.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ONILDA RODRIGUES DE SOUZA.

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e EUNICE LUTES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo fato de estar assistida pela Defensoria Pública,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR DESCARTE IRREGULAR DE ENTULHO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DA AUTORA. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ONILDA RODRIGUES DE SOUZA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do Processo Administrativo n° 6954767/2018 e das sanções dele decorrentes (AIT n° 950.353/2018), bem como o pleito de condenação da segunda requerida, Eunice Lutes, ao pagamento de danos morais. A autuação que originou o débito refere-se ao descarte irregular de entulhos em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a nulidade do processo administrativo por inexistência de notificação regular e que a responsabilidade pela infração seria da segunda recorrida (Eunice Lutes), requerendo a anulação da multa e a condenação desta em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a regularidade da autuação por descarte irregular de entulhos.

4.

Alega a recorrente a nulidade do procedimento administrativo por ausência de notificação válida. Contudo, o auto de infração foi lavrado em flagrante, ocasião em que a autuada, ora recorrente, devidamente identificada, recusou-se a assinar a notificação (ID. 6158665 - Pág. 3). Tal circunstância, consignada no auto, é suficiente para validar a ciência inicial.

5.

A recusa em assinar o auto de infração lavrado em flagrante não invalida o ato, tampouco impede o início da contagem de prazos ou a presunção de ciência, uma vez que a fé pública do agente administrativo atesta a ocorrência do fato, qual seja, a recusa. Ainda assim, a Administração Pública diligenciou por outros meios. Foi expedida notificação por via postal com Aviso de Recebimento (AR), que retornou sem êxito (ID. 6158676 - Págs. 9 e 12). Somente após esgotadas as tentativas pessoais, realizou-se a publicação no Diário Oficial do Município (ID. 6158676 - Págs. 9 e 13)., procedimento este autorizado pelo art. 164, inciso IV, do Código de Posturas Municipal, conforme invocado pelo Recorrido, não havendo que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa.

6.

A Recorrente nega a autoria e imputa a infração à sua vizinha, a Recorrida Eunice Lutes. O auto de infração, como ato administrativo, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Para desconstituir tal presunção, caberia à autora, ora Recorrente, nos termos do art. 373, I, do CPC, produzir prova inequívoca da inexistência dos fatos descritos, da atipicidade da conduta ou de vício nos elementos do ato.

7.

A sentença foi precisa ao analisar a prova oral produzida. As testemunhas arroladas pela própria autora afirmaram em audiência que não presenciaram os acontecimentos discutidos na lide, o descarte ou a fiscalização, e que tudo o que sabiam sobre a autuação lhes foi dito pela própria Recorrente.

8.

O fato de as testemunhas, analisando as fotos do processo, terem afirmado que o entulho não parecia estar em frente à casa da autora, não é suficiente para infirmar a autuação. Trata-se de prova frágil e indireta, incapaz de sobrepujar a constatação no local e em flagrante realizada pelo agente fiscal, que detém fé pública. A Recorrente limitou-se a argumentar a culpa da segunda Recorrida, sem, contudo, juntar qualquer prova robusta neste sentido.

9.

Não tendo a Recorrente comprovado o ato ilícito supostamente praticado pela vizinha, também inexiste o dever de indenizar por dano moral, restando correta a improcedência do pedido.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)